Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701449-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO RIBEIRO DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora